Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007742-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ROBERTO GONÇALVES FERREIRA
PACIENTE
WILLIAN SILVA DA COSTA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos de n.o 1571-19.2020.811.0003 (cód. 944832), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas tipificadas no art. 303, §2o; art. 306 e art. 309, todos da Lei n.o 9.503/97.
No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, o causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/03/2020 e, no mesmo dia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista. Irresignada, a defesa formulou pedido de revogação da custódia, que foi indeferido, ao argumento de que a prisão seria necessária para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, permanecendo o paciente recolhido até a data da impetração.
Desta feita, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o impetrante a inidoneidade dos fundamentos empregados para justificar o decreto segregatício e o indeferimento do pedido de revogação da custódia, porquanto invocam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública com base na gravidade abstrata dos delitos e na mera suposição de que em liberdade o increpado voltará a delinquir, tão somente porque já respondeu a outros processos criminais; e apontam a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, olvidando que o paciente reside em Rondonópolis/MT desde a infância, onde exerce trabalho lícito e mantém família constituída, encontrando-se, pois, “arraigado” (sic) ao distrito da culpa, a tornar inválida a presunção de que se ausentaria do local no intuito de se furtar à eventual responsabilização criminal; argumentos estes que, na intelecção da defesa, não passam de elucubrações sem correspondência com as peculiaridades fáticas do agente e as condições pessoais abonatórias do agente.
Diante de tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para ver revogada sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio munida com procuração e a documentação registrada sob o ID 38566480 ao ID 38566497.
É o relatório.
Decido.
De início, imperioso destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar inquestionável o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Partindo dessa premissa, e a par dos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de um exame superficial dos autos, próprio das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva ora hostilizada, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim compreendo porque, em uma análise perfunctória da decisão constritiva, disponível no ID 38566497 – p. 01-03, verifico que a d. autoridade coatora pontuou estar a custódia cautelar do paciente respaldada no pressuposto de admissibilidade insculpido no art. 313, inc. I do CPP, visto que as penas máximas em abstrato dos delitos imputados ao paciente, quando somadas, superam 04 (quatro) anos.
Demais disso, concluiu ser imprescindível a prisão preventiva por vislumbrar indícios suficientes de que o paciente cometeu os delitos tipificados no Código Brasileiro de Trânsito, justificando a necessidade da custódia na garantia da aplicação da lei penal e para salvaguardar a ordem pública, e destaca, nesse ponto, a gravidade concreta dos delitos [vítima sofreu fraturas expostas nos membros superiores e inferiores, necessitando ser submetida à procedimento cirúrgico] e o risco eminente de reiteração delitiva [increpado já cumpriu pena por outros delitos e possui ações penais em curso].
E, como é sabido, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.
Logo, não há como concluir de plano que o decreto de prisão preventiva seja teratológico, desfundamentado ou mesmo mal motivado, máxime se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da prisão preventiva do favorecido nesta ordem.
Ademais, ainda que o investigado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Destarte, não se revelando completamente desprovidas de fundamentação as decisões singulares que justificam a prisão ora hostilizada, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WILLIAN SILVA DA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator